Tribunal: TJMT
Processo: 0007526-12.2012.8.11.0003
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-12
Data de publicação: 2022-04-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0007526-12.2012.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[BANCO FINASA S/A. - CNPJ: 57.561.615/0001-04 (APELANTE), EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS - CPF: 129.551.388-94 (ADVOGADO), SEBASTIAO COIMBRA GOMES - CPF: 284.004.451-04 (APELADO), LUCIANO CARVALHO DO NASCIMENTO - CPF: 314.476.511-20 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL -
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
– CONTRATAÇÃO FRAUDULENTA QUE GERA DANO - RESPONSABILIDADE DA EMPRESA RÉ - DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA - DEVER DE INDENIZAR - QUANTUM COMPATÍVEL COM O DANO GERADO – JUROS MORATÓRIOS A PARTIR DO EVENTO DANOSO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. Nos casos do uso indevido dos dados da parte autora, acarretando prejuízos, o dano afigura-se
in re ipsa
, ou seja, decorre do próprio fato, sendo, pois, presumido.

2.
A fixação do
quantum
indenizatório a título de danos morais deve sopesar os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, atentando-se ao grau de culpa do ofensor, extensão dos danos e capacidade econômica das partes, o caráter compensatório e punitivo da indenização.

3. O caso em tela se trata de responsabilidade de natureza extracontratual, haja vista que não houve comprovação da relação jurídica entre as partes em litígio. Assim, os juros de mora sobre o
quantum
devido a título de danos morais devem incidir desde o evento danoso (Súmula n.º 54 do STJ) e a correção monetária a partir do arbitramento.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposta por
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A
,
contra ato sentencial proferido pelo Juízo da Segunda Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT,
autos nº 0007526-12.2012.8.11.0003 – INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
, que julgou procedentes os pedidos insertos na inicial, nos termos do artigo 487, inciso I do NCPC, para o fim de declarar inexistente em relação ao autor a Proposta de Arrendamento Mercantil nº 3686719254, firmada em 06/06/2008 (Num. 49614282 - Pág. 39), bem como para condenar a parte ré a indenizar a parte autora, a título de danos morais, no importe de R$ 6.000,00 (seis mil reais), a ser pago de uma só vez, corrigido monetariamente pelo INPC a partir da data deste comando judicial e acrescido de juros moratórios legais de 1% (um por cento) ao mês, a partir do evento danoso. Condenou, ainda, o banco requerido ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios, estes fixados em 20% (vinte por cento) do valor da condenação, nos termos do artigo 85, §2º, do NCPC.

Inconformado, a parte apelante recorre do ato judicioso, pugnam pela reforma da sentença, sob os seguintes argumentos: a) ausência de dano moral – débito regular; b) valor exagerado da indenização fixada no juízo a quo – necessidade de adequação aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade; c) aplicação dos juros sobre os danos morais a partir da sentença condenatória.

Ao final, pugna pelo provimento da via recursal, para julgar improcedente a pretensão autoral, ou, alternativamente, seja determinada reduzido o
quantum
indenizatório.

A parte recorrida, intimada, apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso de apelação (id. 121772452 - Pág. 1/6)

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como já relatado, trata-se de recurso de apelação cível, interposta por
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A
,
contra ato sentencial proferido pelo Juízo da Segunda Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT,
autos nº 0007526-12.2012.8.11.0003 – INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
, que julgou procedentes os pedidos insertos na inicial, nos termos do artigo 487, inciso I do NCPC, para o fim de declarar inexistente em relação ao autor a Proposta de Arrendamento Mercantil nº 3686719254, firmada em 06/06/2008 (Num. 49614282 - Pág. 39), bem como para condenar a parte ré a indenizar a parte autora, a título de danos morais, no importe de R$ 6.000,00 (seis mil reais), a ser pago de uma só vez, corrigido monetariamente pelo INPC a partir da data deste comando judicial e acrescido de juros moratórios legais de 1% (um por cento) ao mês, a partir do evento danoso. Condenou, ainda, o banco requerido ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios, estes fixados em 20% (vinte por cento) do valor da condenação, nos termos do artigo 85, §2º, do NCPC.

Conheço do recurso porque, regular e tempestivamente aviado; constatados os pressupostos subjetivos e objetivos de admissibilidade recursal.

Pois bem.

Infere-se dos autos que a parte autora teve seu nome envolvido em contratação fraudulenta, sendo reconhecido pelo Juízo da Primeira Vara Especializada de Direito Bancário da Comarca da Capital, autos nº 33816-52.2009.811.0041.

Para se eximir da responsabilidade pelo dano, a instituição financeira carreia novamente aos autos proposta de arrendamento mercantil – pessoa física.

Contudo, o intento da parte recorrente não merece guarida, uma vez que não há elementos capazes de modificar o posicionamento adotado pelo Julgador singular.

A esse propósito importante destacarmos o entendimento jurisprudencial:

“APELAÇÃO CÍVEL. DECISÃO MONOCRÁTICA. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. FRAUDE NA CONTRATAÇÃO. ATUAÇÃO DE TERCEIRO FALSÁRIO. TEORIA DO RISCO. INSCRIÇÃO NOS ÓRGAOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. "QUANTUM" MANTIDO. SENTENÇA EXPLICITADA. Trata-se de ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais relativamente à inscrição do nome do demandante nos órgãos de proteção ao crédito em virtude de dívida que o consumidor alega jamais ter realizado, julgada procedente na origem. Monocrática do Relator - Ao relator, na função de juiz preparador dos recursos, no sistema processual vigente, compete o exame do juízo de admissibilidade recursal. Agora, no entanto, pelas novas regras introduzidas ao art.557 do CPC, em especial pela Lei Federal n.9756/98, o relator tem, também, o juízo de mérito do recurso, ao menos em caráter provisório. O relator pode decidir tudo, desde a admissibilidade do recurso até o seu próprio mérito, sempre sob o controle do colegiado a que pertence, órgão competente para decidir, de modo definitivo, sobre a admissibilidade e mérito do recurso. É indispensável a releitura desse pergaminho processual em consonância com as luzes do inc.LXXVIII do art.5º da CF/88, com a redação moderna e atualizada que lhe emprestou a EC n.45/2004, que rende inocultável prestígio à celeridade da prestação jurisdicional e a prioridade dos meios que garantam a celeridade da tramitação processual. Essa novel exegese do art.557 do CPC de natureza elástica e abrangente é impositiva, indispensável e sistêmica ao readequá-lo como instrumento acelerador da distribuição da jurisdição, permitindo, como consequência, juízo de mérito pelo relator, em caráter provisório (não precário), sem arranhar ou suprimir a competência definitiva do órgão colegiado, se provocado a tanto. A celebração do contrato pela empresa ré com o agente estelionatário pressupõe falha do serviço prestado, não sendo possível acolher a tese de ocorrência de culpa exclusiva de terceiro, tampouco de que ela teria adotada todas as providências que estavam ao seu alcance para evitar a fraude, a fim de afastar o dever de indenizar da demandada. Aplicação da Teoria do Risco da Atividade, a qual prevê que quem tira proveito dos riscos causados pela atividade econômica desenvolvida deve suportar eventuais prejuízos dela advindos, de forma que os prejuízos decorrentes da relação de consumo devem ser suportados pelo estabelecimento. Ademais, da análise do panorama probatório carreado aos autos, não se constata prova de que a demandada tenha sido efetivamente diligente na contratação realizada por terceiro em nome do autor, haja vista que sequer juntou os documentos pessoais apresentados pelo estelionatário quando da contratação do financiamento a fim de verificar a semelhança entre a assinatura posta na documentação e a assinatura do falsário lançada na avença, limitando-se a acostar aos autos, após inúmeras intimações, o contrato de arrendamento mercantil, o qual possui assinatura totalmente diferente daquela constante no documento de identidade do autor. Reconhecer a culpa exclusiva de terceiros em caso de contratações fraudulentas é premiar o fornecedor de um produto ou serviço que não foi zeloso tanto quanto deveria quando da concessão do crédito e que aufere lucros milionários com a atividade que exerce e penalizar o consumidor que foi vítima do descaso da empresa e do falsário que utilizou indevidamente seus documentos pessoais. Mostra-se evidente que a situação vivenciada pelo autor, que foi vítima de fraude e teve seu nome levado a registro em órgãos de proteção ao crédito, gerou-lhe dissabores acima da média e poderia ter sido elidida se a demandada tivesse sido cautelosa no momento da contratação do serviço de telefonia. Assim, provado que a inscrição negativa foi indevida, provado está o dano moral deste fato decorrente, tratando-se, pois, de dano "in re ipsa". A indenização por dano moral não deve ser irrisória, de modo a fomentar a recidiva, pois não se pode esquecer que a demandada é uma grande instituição financeira e que o "quantum" reparatório deve ser apto a ser sentido como uma sanção pelo ato ilícito, sem que, contudo, represente enriquecimento ilícito à vítima. "In casu", o valor indenizatório fixado na sentença resta mantido, pois bem atende aos objetivos da reparação. Contudo, em explicitação da r. sentença, necessário a conversão do valor arbitrado em salário mínimos a título de danos morais para moeda corrente, ante a vedação constitucional de vinculação do salário mínimo para qualquer fim. Inteligência do art. 7º,inc.IV da CF/88. APELAÇÃO DESPROVIDA MONOCRATICAMENTE, COM EXPLICITAÇÃO”.(Apelação Cível, Nº 70054107073, Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Niwton Carpes da Silva, Julgado em: 18-03-2014)

Anote-se que há clara evidencia de que a ré/recorrente deixou de tomar os cuidados necessários quando entabulou o contrato, situação que levou a parte autora ao prejuízo arguido.

Cumpre esclarecer que a parte apelada, junto à exordial documentos capazes de comprovar as circunstâncias submetidas em decorrência da negligência da ré, gerando, assim, o dano moral.

Na reparação do dano moral, não há uma indenização propriamente dita, mas uma compensação ou satisfação moral ao ofendido e, paralelamente, a reprovação do ato do ofensor, de modo a desestimulá-lo a reincidir.

O arbitramento deve pautar-se por critérios que não impliquem enriquecimento do lesado, nem ser tão ínfimo que se torne irrisório para o ofensor.

No tocante ao quantum, não há critérios pré-determinados para a sua aferição. Contudo, este deve ser estipulado de forma a proporcionar ao ofendido a satisfação do abalo sofrido, levando-se em conta a extensão da dor, as condições sociais e econômicas da vítima e da pessoa obrigada, sem, no entanto, ensejar obtenção de vantagem excessiva, segundo orientação jurisprudencial e doutrinária dominante.

Assim, tenho que o valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais) a título de indenização por danos morais mostra-se compatível, considerando as particularidades do pleito e dos fatos assentados, porquanto ajustado comando disposto no artigo 944 do Código Civil bem como observados os princípios da moderação, razoabilidade, equidade e proporcionalidade na fixação do
quantum
indenizatório, respeitado ainda o duplo caráter punitivo e pedagógico da condenação.

No tocante ao termo inicial de incidência dos juros moratórios sobre o montante arbitrado pelo dano moral,
tratando-se de responsabilidade civil extracontratual
, é sabido que deve ocorrer a partir do evento danoso, consoante o disposto na Súmula n.º 54 do Superior Tribunal de Justiça. Este é o entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, cuja transcrição segue abaixo:

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE EXTRACONTRATUAL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO DE VEÍCULOS. DANOS MATERIAIS E MORAIS. JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. 1. Alegação genérica de violação ao art. 535 do Código de Processo Civil, pois a parte recorrente somente argumentou que as questões postas nos aclaratórios interpostos na origem não foram respondidas, sem pontuar, de forma específica, quais seriam e qual a sua relevância para solução da controvérsia. Incidência da Súmula 284/STF. 2. Falta de emissão de juízo de valor acerca da comprovação dos danos materiais, concomitante com ausência de regular invocação de afronta ao art. 535 do CPC/1973, configura falta de prequestionamento do tema. Incidência das súmulas 282/STF e 211/STJ. 3.
No caso de responsabilidade extracontratual
, a correção monetária dos valores devidos a título de dano material incide da data do efetivo prejuízo.
Já quanto aos danos morais
, a correção monetária sobre o quantum devido a título de danos morais incide a partir da data do arbitramento (Súmula 362/STJ) e

os juros de mora, desde o evento danoso (Súmula 54/STJ)
. 4. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 846.923/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 09/08/2016, DJe 16/08/2016)

Outro não é o entendimento jurisprudencial deste Tribunal de Justiça, consoante se verifica da emanta abaixo transcrita (grifos nossos):

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO COMBINADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - PRELIMINAR ALEGANDO CERCEAMENTO DE DEFESA - NÃO CONFIGURADO - OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE - REJEITADO - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO - INOVAÇÃO RECURSAL - DESCONTOS INDEVIDOS - RESTITUIÇÃO EM DOBRO DOS VALORES INDEVIDAMENTE DESCONTADOS - VERBA DE CARÁTER ALIMENTAR - DANO MORAL IN RE IPSA -
JUROS MORATÓRIOS A PARTIR DO EVENTO DANOSO
- CORREÇÃO MONETÁRIA - COMPENSAÇÃO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO BANCO BMG DESPROVIDO - RECURSO ADESIVO DE NILCE CASTRILLON DO CARMO PROVIDO. [...]
Tratando-se de responsabilidade civil extracontratual, o termo inicial de incidência dos juros moratórios sobre o montante arbitrado pelo dano moral
e material
é a partir do evento danoso, consoante o disposto na Súmula n.º 54 do Superior Tribunal de Justiça
. No caso de responsabilidade extracontratual, a correção monetária dos valores devidos a título de dano material incide da data do efetivo prejuízo. Já quanto aos danos morais, a correção monetária sobre o quantum devido a título de danos morais incide a partir da data do arbitramento (Súmula 362/STJ) e os juros de mora, desde o evento danoso (Súmula 54/STJ). Não há de se falar em compensação de valores se a ré não logrou êxito em comprovar êxito em comprovar o efetivo recebimento do montante pelo consumidor, bem como a sua origem. (TJMT - N.U 0005870-61.2016.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/08/2021, Publicado no DJE 20/08/2021)

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo inalterada a
r.
sentença
a quo
.

Deixo de majorar os honorários advocatícios, diante do limite legal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/04/2022